Tribunal: TJDFT
Processo: 0736156-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736156-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO LOPES GALVAO IMPETRANTE: WEMERSON JOHN CICERO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WEMERSON JOHN CICERO VIEIRA em favor de HUGO LOPES GALVÃO (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes de Brasília, no processo n.o 0727260-65.2025.8.07.0001, que recebeu a denúncia. Em suas razões (Id 75581518), o impetrante sustenta que o paciente foi denunciado pela suposta prática de tráfico de drogas, em razão da apreensão de aproximadamente 50,08 gramas de substância análoga à maconha. Argumenta que, em sede de resposta à acusação, suscitou preliminar de nulidade da prova, alegando violação da cadeia de custódia nos termos dos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, requerendo o desentranhamento do material por ausência de confiabilidade e auditabilidade. Acrescenta que o Magistrado, ao receber a denúncia, deixou de se manifestar sobre a preliminar, admitindo a prova mesmo diante de vícios evidentes. Alega que foram opostos Embargos de declaração, reiterando a necessidade de pronunciamento judicial quanto à ilicitude da prova, mas a omissão permaneceu. Destaca que a manutenção da prova ilícita nos autos configura constrangimento ilegal, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LVI da CF/88), bem como ao art. 157, § 1o, do CPP. Assevera que a quebra da cadeia de custódia compromete a rastreabilidade, confiabilidade e auditabilidade da substância apreendida, tornando impossível verificar sua autenticidade. Defende que o simples fato de o paciente responder a processo com base em prova contaminada já configura prejuízo irreparável. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal e o desentranhamento imediato da prova ilícita (substância entorpecente apreendida sem observância da cadeia de custódia). No mérito, postula a confirmação da ordem, declarando a nulidade absoluta da prova e o consequente desentranhamento dos autos de origem, bem como de todos os elementos dela derivados. É o relatório. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante (Id 75581544) e, posteriormente, denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (Id 75581549). Narra a denúncia: “No dia 26/05/2025, por volta das 17h40, na área verde próxima ao Mercado Vivendas, Setor Leste, Quadra 24 – Gama/DF, o denunciado, com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 50,08 g (cinquenta gramas e oito centigramas) – Laudo Preliminar de Exame Físico-Químico no 62.054/2025 (ID 237238695). A mesma droga foi exposta à venda/fornecida, pelo denunciado, ao usuário LEANDRO SANTOS DE OLIVEIRA. No dia dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo, quando viram dois homens em atitude suspeita. Ao ver a viatura, o denunciado se desfez de uma porção de maconha, prontamente recuperada. No local da abordagem, ambos confessaram a transação ilícita de droga. Com HUGO, foi encontrada a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), de forma fracionada.” (grifos nossos). Em 14/08/2025, o Magistrado a quo rejeitou as preliminares suscitadas e recebeu a denúncia (Id 75581555): “(...) Preliminar de ilicitude da abordagem policial No presente caso, a abordagem do acusado não decorreu de mera atitude suspeita, mas sim do fato de ele ter se desfazido de um objeto imediatamente ao perceber a aproximação da equipe policial. Tal conduta, por sua natureza, constitui fundada suspeita de prática ilícita, legitimando a intervenção. Embora naquele instante não fosse possível afirmar, com certeza, tratar-se de entorpecente — o que dependeria de exame preliminar —, é pouco crível que alguém se desfaça de um bem de natureza lícita apenas pela presença de policiais. Assim, a ação voluntária de descartar o objeto, em contexto de policiamento ostensivo, é elemento suficiente para justificar a abordagem e a verificação do conteúdo. Assim, rejeito a preliminar de ilicitude da abordagem policial, porquanto demonstrada a existência de fundada suspeita apta a justificar a intervenção. Preliminar de ausência de justa causa Em face a alegação defensiva, não se observa, na exordial acusatória, qualquer mácula ao comando do art. 41 do Código de Processo Penal. Aliás, a respeito desse tema o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se posicionou da seguinte maneira: PENAL E PROCESSUAL. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNICIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ré condenada por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, depois de ter sido presa em flagrante ao fornecer uma porção de crack, contando com a ajuda de uma menor. 2. Não é inepta a denúncia que expõe o fato criminoso e suas circunstâncias, qualifica o réu e indica as provas testemunhais, ainda que em narrativa sucinta, mas permitindo ao acusado ampla possibilidade de exercitar o contraditório e a ampla defesa. 3. A materialidade e autoria do crime de tráfico são comprovadas quando há apreensão em flagrante do agente, que admite ter entregue a consumo uma porção de crack, a pedido da amiga adolescente, embora negando o comércio. A filmagem das ações e os testemunhos dos condutores do flagrante e da comparsa menor de idade, bem como a apreensão do objeto e do produto do crime confirmam o tráfico de entorpecentes. 4. Não merece censura a pena que resulta no mínimo legal previsto à espécie, sendo no final substituída por restritivas de direitos. 5. Apelação desprovida. (Acórdão no 714594, 20130110016466APR, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/09/2013, Publicado no DJE: 01/10/2013, p. 168) (Ressalvam-se os grifos e negritos). Cumpre destacar, ainda, que a suposta ausência de lastro mínimo probatório é questão que poderá ser complementada ao longo da instrução processual. Isso ocorrerá especialmente por meio da colheita de provas, sob o manto das garantias constitucionais, e pela juntada das provas técnicas que ainda não foram concluídas. No mais, quanto aos demais argumentos apresentados pela nobre Defesa — consistentes na alegada invalidade das declarações testemunhais prestadas por policiais, bem como nos pedidos de desclassificação e absolvição —, verifico que tais matérias se relacionam diretamente ao mérito da causa, razão pela qual serão oportunamente apreciadas após o encerramento da instrução processual. Recebimento da denúncia. Presentes os pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal, recebo a denúncia. (...).” (grifos nossos). Em 18/08/2025, manifestou-se o Magistrado a quo expressamente sobre a suposta quebra da cadeia de custódia (Id 75582209): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defesa alegando omissão na decisão de recebimento da denúncia (ID 246247304), especificamente quanto à suposta quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas, mencionada em sua defesa prévia (ID 244175089, tópico V, alíneas “f” e “i”). O embargante requer, assim, que seja sanada a omissão, com apreciação da alegada nulidade das provas decorrentes da quebra da cadeia de custódia, bem como seu desentranhamento. Os embargos são tempestivos e cumprem os requisitos legais, devendo ser recebidos para análise do pedido de aclaramento. Analisando a matéria, observa-se que a alegação de quebra da cadeia de custódia diz respeito à eventual irregularidade no manuseio, acondicionamento e transporte da substância entorpecente apreendida, bem como à ausência de lacres e formalidades previstas nos artigos 158-A a 158-D do Código de Processo Penal. A defesa sustenta que tais falhas impediriam a comprovação da idoneidade do vestígio, tornando a prova técnica incapaz de fundamentar eventual condenação. Contudo, verifica-se que a decisão de recebimento da denúncia analisou a presença dos elementos mínimos necessários à configuração da ação penal, considerando a apreensão em flagrante do objeto e o contexto fático em que o acusado se desfez da substância ao perceber a aproximação da equipe policial, o que caracterizou fundada suspeita apta a justificar a abordagem. As demais alegações acerca da suposta nulidade das provas, incluindo a eventual quebra da cadeia de custódia, dizem respeito ao mérito da causa e à instrução criminal, sendo matéria a ser apreciada oportunamente, quando da produção de provas técnicas e da oitiva das testemunhas. Portanto, não há que se falar, neste momento, em declaração de nulidade das provas obtidas em violação ao art. 158-B, III e art. 158-D do CPP e porquanto inexistem elementos seguros da ocorrência de evidente fraude probatória. Ao menos por ora, a argumentação do denunciado afigura-se desarrazoada ilação que não há como ser deferida. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração apenas para reconhecer a tempestividade e a pertinência da questão suscitada, mas os indefiro quanto ao pedido de modificação da decisão de recebimento da denúncia, mantendo inalterada a decisão anterior. (...).” (grifos nossos). Destaca o impetrante que a manutenção da prova ilícita nos autos configura constrangimento ilegal, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LVI, da CF/88), bem como ao art. 157, § 1o, do Código de Processo Penal. Assevera que a quebra da cadeia de custódia compromete a rastreabilidade, a confiabilidade e a auditabilidade da substância apreendida, tornando impossível verificar sua autenticidade. Sustenta que o simples fato de o paciente responder a processo com base em prova contaminada já configura prejuízo irreparável. A concessão de liminar em sede de habeas corpus constitui medida de extrema excepcionalidade, cabível apenas nos casos em que se evidencie, de plano, a presença cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora. O pleito formulado pelo impetrante, contudo, não se amolda a esses requisitos, porquanto a matéria suscitada exige análise fático-probatória aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da via estreita do mandamus. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o rito do habeas corpus não admite dilação probatória para elucidação de fatos controversos, sendo essa apuração reservada à ação penal, sob o crivo do contraditório judicial, por absoluta incompatibilidade com os limites da ação constitucional. Nessa linha: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado por acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico, alegando nulidade da quebra de sigilo telefônico e quebra da cadeia de custódia das provas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu a quebra de sigilo telefônico carece de fundamentação e se houve quebra da cadeia de custódia das provas, o que poderia ensejar a nulidade do processo. III. Razões de decidir 3. A decisão que deferiu a quebra de sigilo telefônico foi devidamente fundamentada, conforme jurisprudência do STJ, que admite a fundamentação per relationem. 4. Não se vislumbra contrariedade às regras do art. 158 do CPP quanto à cadeia de custódia, sendo inviável a análise de mérito por meio de habeas corpus. 5. A superveniência de sentença condenatória com novos fundamentos torna prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva formulado antes da decisão. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A fundamentação per relationem é legítima para deferir medidas cautelares. 2. Não se vislumbra contrariedade às regras do art. 158 do CPP quanto à cadeia de custódia, sendo inviável a análise de mérito por meio de habeas corpus. 3. A superveniência de sentença condenatória prejudica pedidos anteriores de revogação de prisão preventiva". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, II, "a"; CPP, art. 158. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 173.646/ES, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10.10.2023; STJ, AgRg no HC 903.537/MG, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.06.2024.” (STJ, AgRg no HC n. 944.318/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 26/8/2025. Grifos nossos.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO. CRIME CONTRA A FAUNA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado pelos delitos previstos nos arts. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (duas vezes) e no art. 34 da mesma lei, além dos crimes previstos no art. 16 da Lei no 10.826/2003, no art. 180 do Código Penal e no art. 29, §1o, inciso III, da Lei no 9.605/1998; II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes. 3. Outra questão em discussão é a alegada quebra da cadeia de custódia das provas, que a defesa sustenta como motivo para a absolvição do agravante. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a quantidade e a diversidade dos entorpecentes, além de munições e petrechos para o tráfico, evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantir a ordem pública. 5. A alegação de quebra da cadeia de custódia não foi acolhida, pois a análise aprofundada do conjunto probatório é inviável na via do habeas corpus, conforme entendimento do Tribunal de origem. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes e a quantidade de drogas apreendidas. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas não pode ser analisada em habeas corpus, por demandar incursão aprofundada no caderno probatório". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 6/4/2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018.” (STJ, AgRg no HC n. 1.003.422/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025. Grifos nossos.) Ressalte-se que o impetrante se limita a alegar, de forma genérica, a “ausência de confiabilidade e auditabilidade”, sem apresentar elementos documentais pré-constituídos que demonstrem, de maneira inequívoca, vício processual claro e evidente. A afirmação de que “as provas que suportam a denúncia estão em inobservância ao que é estabelecido em lei” demanda investigação fática que não pode ser realizada por esta via. A decisão do juízo de origem, ao postergar a discussão para a instrução criminal, agiu em perfeita consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência, assegurando ao paciente a oportunidade de comprovar suas alegações no momento processual adequado. Registre-se, ainda, que a quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual automática e de caráter absoluto. A jurisprudência do STJ tem se posicionado no sentido de que a inobservância das formalidades da cadeia de custódia não acarreta, por si só, a nulidade da prova, mas pode afetar sua eficácia. Ou seja, a suposta falha procedimental não invalida a prova automaticamente, mas pode influenciar seu valor probatório na apreciação do conjunto de provas pelo magistrado, no momento da sentença. Diferentemente da ausência de exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios — cuja nulidade é presumida por lei —, a violação da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto e mensurável à defesa, conforme o princípio pas de nullité sans grief. No presente caso, a defesa limita-se a alegar prejuízo abstrato e genérico, sem demonstrar de que forma a suposta violação teria comprometido a autenticidade ou a integridade do vestígio apreendido. Por fim, o auto de prisão em flagrante e a denúncia demonstram a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. A apreensão da substância entorpecente ocorreu após o paciente, de forma voluntária, desfazer-se do objeto ao perceber a presença policial. Tal conduta, por sua natureza, configura “fundada suspeita”, legitimando a intervenção estatal e formando um lastro probatório mínimo para a persecução penal. Destaca-se que o paciente terá, ao longo da instrução criminal, plena oportunidade de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, podendo, inclusive, requerer a produção de provas para demonstrar a alegada quebra da cadeia de custódia e, caso obtenha êxito, pleitear a desclassificação ou absolvição. O alegado prejuízo é, portanto, prematuro e não pode ser sanado pela via do habeas corpus em sua fase liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR